Tribunal: STF
Processo: HC 189483
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime de cumprimento da pena a observância de requisitos objetivos e subjetivos.